Tribunal: STF
Processo: HC 271665
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Acordo de não persecução penal. Descumprimento. Rescisão. Desnecessidade de prévia intimação. Precedentes. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Christopher Uendell Ferreira dos Santos Silva contra acórdão do Superior Tribunal Militar, que denegou o HC nº 7000830-77.2025.7.00.0000/RJ (evento 4, fls. 20-36).

O paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de posse de entorpecente e calúnia, previstos nos arts. 290, caput, e 214, caput, ambos do Código Penal Militar (CPM), em concurso material (evento 2, fls. 1-5). Na sequência, foi homologado acordo de não persecução penal, posteriormente rescindido em razão de seu descumprimento (evento 3, fls. 8-13 e 20-21).

No presente writ, a defesa sustenta a nulidade da rescisão do acordo de não persecução penal, ao argumento de que a medida foi efetivada sem a intimação pessoal do paciente e sem a designação de nova audiência de justificação quanto ao inadimplemento das obrigações pactuadas, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Afirma que “requereu, em mais de uma oportunidade, a intimação pessoal do Sr. Christopher Uendell Ferreira, noticiando que não havia logrado êxito em contatá-lo pelos meios disponíveis”. Ressalta ser indispensável a intimação pessoal do paciente, nos termos do art. 186, §2º, Código Processual Civil, aplicável subsidiariamente por força do art. 3º, CPPM, diante da “necessidade de ato personalíssimo que somente ele poderia praticar, seja assinar o Termo de Repactuação, seja comparecer para justificar o descumprimento das novas obrigações avençadas”. Alega que a rescisão foi “decretada com base no inadimplemento de uma repactuação que nunca chegou a ser formalmente aceita pelo beneficiário, porque ele simplesmente não sabia de sua existência”. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão impugnado até o julgamento final da presente impetração. No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade apontada.
 
É o relatório. Decido.

O ato indicado como coator restou assim ementado (evento 4, fls. 20-36):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA PECUNIÁRIA. RESCISÃO DO AJUSTE. DESNECESSIDADE DE NOVA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO OU INTIMAÇÃO PESSOAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 
I. CASO EM EXAME 
1. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM FAVOR DE EX-MILITAR CONTRA DECISÃO DE JUÍZO DE AUDITORIA MILITAR QUE RESCINDIU ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) E DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DE AÇÃO PENAL MILITAR PELA PRÁTICA, EM TESE, DO DELITO DE POSSE OU USO DE ENTORPECENTE (ART. 290 DO CPM). A DEFESA ALEGA NULIDADE DA RESCISÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO E POR FALTA DE DESIGNAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO APÓS O INADIMPLEMENTO DE PARCELAS PECUNIÁRIAS REPACTUADAS. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. HÁ DUAS QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (I) DEFINIR SE A RESCISÃO DE ANPP POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS EXIGE A INTIMAÇÃO PESSOAL DO BENEFICIÁRIO OU SE A INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA É SUFICIENTE; (II) ESTABELECER SE EXISTE OBRIGATORIEDADE DE DESIGNAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO QUANDO O ACUSADO PERMANECE INERTE APÓS PRÉVIA OPORTUNIDADE DE REGULARIZAÇÃO. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL POSSUI NATUREZA DE NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL HÍBRIDO, CUJO CUMPRIMENTO DEPENDE DA BOA-FÉ OBJETIVA E DO RESPEITO ÀS CONDIÇÕES LIVREMENTE AJUSTADAS.
4. A LEGISLAÇÃO PROCESSUAL NÃO IMPÕE O DEVER DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO INVESTIGADO PARA JUSTIFICAR O DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO ANPP, UMA VEZ QUE O BENEFICIÁRIO É PREVIAMENTE ADVERTIDO SOBRE AS OBRIGAÇÕES E AS CONSEQUÊNCIAS DA INADIMPLÊNCIA NO ATO DA HOMOLOGAÇÃO. 
5. A INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA ACERCA DO DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS SUPRE O POSTULADO DO CONTRADITÓRIO, SENDO DEVER DO ASSISTIDO MANTER SEUS DADOS DE CONTATO ATUALIZADOS PERANTE O SEU PATRONO. 
6. INEXISTE DIREITO SUBJETIVO À REPACTUAÇÃO INFINITA OU À REALIZAÇÃO DE SUCESSIVAS AUDIÊNCIAS DE JUSTIFICAÇÃO, ESPECIALMENTE QUANDO O BENEFICIÁRIO, APÓS JÁ TER SIDO CONTEMPLADO COM AUDIÊNCIA ANTERIOR E COM REPACTUAÇÃO, MANTÉM-SE INERTE QUANTO AO PAGAMENTO DAS PARCELAS PECUNIÁRIAS. 
7. O SILÊNCIO DA LEI PROCESSUAL PENAL MILITAR SOBRE O ANPP É INTERPRETADO POR ESTE TRIBUNAL COMO "SILÊNCIO ELOQUENTE", EMBORA SE APLIQUE O INSTITUTO NA ESPÉCIE POR FORÇA DE ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, O QUE NÃO AFASTA A VALIDADE DA RESCISÃO ANTE O DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE."
 
De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 

De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.

Registro que, de acordo com o § 10 do art. 28-A do Código de Processo Penal, o descumprimento das condições impostas no acordo de não persecução penal implica a revogação do benefício.

No caso, o Superior Tribunal Militar rechaçou a tese defensiva de nulidade da rescisão do acordo de não persecução penal, à seguinte consideração (evento 4, fls. 20-36):

“(...), o ANPP foi celebrado e homologado pelo Juízo da 2ª Auditoria da 1ª CJM, fixando as obrigações do Imputado, as consequências do descumprimento do acordo, além da declaração de aceitação, a teor das cláusulas do Termo já transcritas no relatório (ANPP, Evento 2, Docs. 1, 2).
Assim, temos que o cerne da questão cinge-se à revogação do ANPP nº 7001216-14.2024.7.01.0001, em razão de descumprimento do pactuado pelo ex-militar, conforme muito bem explicitado no Parecer da PGJM da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA, que adotamos como razão de decidir (Evento 18):
“Cuida-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de exSoldado do Exército Brasileiro, contra ato do Juízo da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, que rescindiu o Acordo de Não Persecução Penal nº 7001216- 14.2024.7.01.0001, celebrado entre o Ministério Público Militar e o acusado, nos termos do disposto no art. 28-A, § 10º, do Código de Processo Penal, com determinação do regular prosseguimento da Ação Penal Militar nº 7000750-88.2022.7.01.0001, pela prática, em tese, do delito previsto no caput do art. 290 do CPM. 
Alega a douta Defesa que (i) não houve intimação pessoal do acusado, o que em afronta ao art. 186, § 2º, do CPC; (ii) não havendo designação de nova audiência de justificação, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa; (iii) o Juízo teria prosseguido à rescisão do acordo “sem oportunizar esclarecimentos ao acusado acerca do motivo do descumprimento”. 
O Juízo da 2ª Auditoria da 1ª CJM, em informações prestadas ao STM, enfatizou que: (i) o ANPP foi devidamente homologado, após manifestação das partes; (ii) o beneficiário deixou reiteradamente de cumprir a cláusula 5 (pagamentos mensais); (iii) mesmo após despacho de intimação e audiência de justificação, o acusado permaneceu inerte; (iv) a DPU, inclusive, não logrou êxito em contatá-lo, nem apresentou elementos concretos que justificassem a ausência de cumprimento do acordo. 
É o relatório. Seguem as considerações da Procuradoria-Geral da Justiça Militar. 
I – Delimitação da controvérsia 
A controvérsia submetida a exame recai sobre dois eixos principais: (i) regularidade da decisão que rescindiu o Acordo de Não Persecução Penal; (ii) necessidade, ou não, de intimação pessoal e nova audiência de justificação. 
II – Da natureza jurídica do ANPP e das consequências do inadimplemento 
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consoante tese firmada no Tema Repetitivo nº 1098, consolidou que o ANPP “constitui negócio jurídico processual penal dotado de natureza híbrida, dependendo seu cumprimento da boa-fé objetiva e das condições livremente ajustadas pelas partes”. No caso concreto, o acusado não apresentou recibos das duas primeiras parcelas do Acordo, alegando dificuldades financeiras apenas após meses de inadimplemento. Mesmo após tentativa de repactuação e audiência de justificação, manteve-se descumprindo o Acordo, o que, por si só, configura fundamento suficiente para a rescisão. 
III – Da suposta necessidade intimação pessoal (art. 186, § 2º, do CPC) e da ausência de nova audiência de justificação 
A lei não impõe a necessidade de intimação do investigado, mesmo por edital, para que justifique o descumprimento das condições pactuadas em ANPP. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que “não há previsão legal de que o beneficiário do ANPP deva ser intimado previamente para justificar o descumprimento das condições pactuadas, já que é previamente advertido sobre suas obrigações e as consequências de seu descumprimento na audiência de homologação do acordo” (AgRg no HC n. 980.190/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).
No rito do ANPP, a intimação da DPU acerca do descumprimento é suficiente para suprir o contraditório, cabendo ao assistido manter seus dados atualizados junto ao seu patrono. A impossibilidade de contato alegada pela DPU não deve paralisar a marcha processual, sob risco de tornar o processo penal militar refém da vontade do réu de ser “encontrado”. 
Ademais, conforme destacado pelo Juízo de piso, no documento acostado ao Evento 15, “o beneficiário foi intimado e participou de audiência de justificação, inclusive com repactuação, mas permaneceu inerte”. Portanto, a alegação de que a rescisão teria ocorrido sem nova audiência de justificação não encontra amparo na legislação. Não existe direito subjetivo à repactuação infinita. 
A decisão que rescinde o ANPP por descumprimento de cláusula pecuniária, após prévia tentativa de justificação, não padece de nulidade, tratando-se de exercício regular do poder jurisdicional para dar andamento à pretensão punitiva estatal. 
Diante disso, manifesta-se esta Procuradoria-Geral da Justiça Militar pela denegação ordem, mantendo-se integralmente a decisão de primeiro grau que rescindiu o ANPP.” (Grifos nossos e no original).
Dessa forma, não se evidencia nenhuma ilegalidade ou abuso de poder na Decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, que rescindiu o ANPP nº 7001216- 14.2024.7.01.0001, celebrado entre o MPM e o Acusado, e determinou o prosseguimento regular da APM nº 7000750-88.2022.7.01.0001.” (grifos no original).

Nesse prisma, o ato indicado como coator não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que o descumprimento do acordo de não persecução penal autoriza sua rescisão, independentemente de prévia intimação do beneficiário. Desse modo, “[c]orreta a autoridade coatora ao afirmar que a alteração de endereço ou telefone sem comunicação ao juízo constitui descumprimento de cláusula do ANPP, e igualmente ao proclamar que não há previsão legal de intimação prévia do interessado para constatação do descumprimento”. O precedente restou assim ementado:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Acordo de não persecução penal. Descumprimento. 3. Investigado que não comparece ao serviço comunitário e se muda de domicílio sem informar ao Juízo. 4. Descumprimento do acordo que permite sua rescisão, sem necessidade de prévia intimação por edital. 5. Agravo regimental desprovido.” (HC 232.119-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023).

Nessa linha, destaco, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC 235.097 MC, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 04.12.2023 e HC 262.725, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 08.10.2025.

Além disso, “na hipótese dos autos, verifica-se que o Juízo de origem em face de descumprimento das condições impostas no ANPP, sem justificativa plausível, determinou a rescisão do acordo conforme o §10 do art. 28-A do Código de Processo Penal. Logo, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta” (HC 264.702-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 08.01.2026).

Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente